Tribunal: TJMT
Processo: 0002614-69.2018.8.11.0032
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002614-69.2018.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO (APELADO), ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO registrado(a) civilmente como ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 451.780.621-91 (ADVOGADO), DEJAMIL LOURENCO DE PAULA (APELADO), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), VITOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 054.452.001-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. CLÁUSULA CONSTITUTI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. ART. 561 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse ajuizada pelo recorrente, sob alegação de esbulho praticado pelos apelados em área rural de 60 hectares, cuja posse teria sido transmitida ao autor por meio de cláusula
constituti
prevista em contrato de honorários advocatícios firmado com o suposto possuidor anterior. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, rejeitando também pedido de condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a posse anterior do apelante sobre a área litigiosa, inclusive por meio de cláusula
constituti
; (
ii
) estabelecer se houve esbulho possessório praticado pelos apelados, com indicação de sua data; e (
iii
) determinar se está configurada litigância de má-fé por parte do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação possessória exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC — posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse — incumbindo ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A cláusula
constituti
constitui meio juridicamente válido de aquisição da posse indireta, conforme entendimento do STJ, mas sua mera previsão contratual não supre a necessidade de comprovação do efetivo exercício da posse pelo transmitente e de sua efetiva transferência ao adquirente.

O contrato de honorários advocatícios prevê expressamente a transmissão da posse da área de 60 hectares ao apelante; contudo, não há prova inequívoca de que o transmitente exercia posse efetiva sobre a área específica no momento da avença.

O apelante não demonstra a prática de atos possessórios após a alegada transmissão, sendo relevante o fato de ter afirmado ciência do suposto esbulho apenas anos depois, o que enfraquece a alegação de exercício contínuo da posse.

A prova testemunhal revela contradições quanto à existência da posse anterior e quanto à data do alegado esbulho, apresentando informações imprecisas e conflitantes, insuficientes para comprovar os requisitos legais.

As fotografias juntadas não identificam de forma segura a área litigiosa nem demonstram atos concretos de posse exercidos pelo apelante.

O Auto de Constatação lavrado por Oficial de Justiça atesta que o imóvel se encontrava identificado como propriedade do apelado, com sinais exteriores de exercício de posse, corroborando a tese defensiva.

O mapa e o memorial descritivo apresentados não possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que compromete sua força probatória como elemento técnico delimitador da área.

A ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho impede o acolhimento da pretensão possessória, conforme jurisprudência consolidada.

O simples insucesso da demanda por insuficiência probatória não caracteriza litigância de má-fé, inexistindo demonstração de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula
constituti
é meio válido de aquisição da posse indireta, mas não dispensa a comprovação do efetivo exercício da posse pelo transmitente e de sua transferência concreta ao adquirente.

A procedência da ação de reintegração de posse exige prova robusta da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

A insuficiência probatória quanto aos requisitos possessórios conduz à improcedência do pedido, sem que isso configure, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 561, 373, I, e 85, § 11; CC/2002, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
760.155/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 03.11.2015,
DJe
13.11.2015; TJMT, Apelação Cível n. 1002982-15.2023.8.11.0023, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, Apelação Cível n. 0004551-75.2017.8.11.0024, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.10.2025, DJE 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002614-69.2018.8.11.0032

APELANTE: ELARMIN MIRANDA

APELADO: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por ELARMIN MIRANDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou improcedente a ação de reintegração de posse proposta pelo ora apelante em face de ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO e DEJAMIL LOURENÇO DE PAULA.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação de reintegração de posse alegando ter adquirido, no ano de 2013, os direitos possessórios de Valdivino Vicente da Silva sobre área rural de 60 hectares e 0907 m2, situada à margem da BR-364, no município de Jangada-MT. Sustentou que, em julho de 2017, tomou conhecimento de esbulho praticado pelos réus, com emprego de violência física e moral, consistindo na invasão, desmatamento e construção de cercas e edificações.

Afirmou que, computando-se as posses anteriores, a ocupação ultrapassa um século, sendo passível de reconhecimento de usucapião.

Em contestação, o réu Zelito Oliveira Ribeiro alegou estar na posse do imóvel por mais de 8 anos, advinda como forma de pagamento de honorários advocatícios por trabalhos realizados no processo de inventário dos herdeiros de Manoel da Silva Campos. Por sua vez, o réu
Dejamil
Lourenço de Paula aduziu possuir a posse da área por mais de 18 anos.

A sentença foi de
improced
ência d
o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação da posse direta pelo autor e na falta de demonstração do esbulho narrado ou da data em que teria ocorrido.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença é deficiente por não analisar adequadamente as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos. A
lega que a posse do antecessor Valdivino foi transmitida ao apelante por meio de cláusula
constituti
, prevista em contrato de honorários advocatícios. Argumenta que as testemunhas comprovaram tanto a posse anterior quanto a data do esbulho, contrariamente ao afirmado na sentença.

Requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de reintegração de posse.

Em contrarrazões, o apelado Zelito Oliveira Ribeiro
a
lega que o apelante nunca teve posse do imóvel e que agiu com litigância de má-fé. Sustenta que sua posse é mansa e pacífica há mais de 20 anos, desde 2005, tendo adquirido o imóvel dos herdeiros do espólio de Manoel da Silva Campos como pagamento de honorários advocatícios. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da existência ou não de posse anterior do apelante sobre o imóvel em litígio e da ocorrência de esbulho possessório praticado pelos apelados.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente demanda tem natureza possessória, cingindo-se a discussão, portanto, ao instituto da posse, de modo que eventual discussão sobre propriedade
extrapola

os
limites da presente ação e deverá ser dirimida em ação própria, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse sentido, para o êxito da ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, quais sejam: (i) a sua posse; (
ii
) o esbulho praticado pelo réu; (
iii
) a data do esbulho; e (
iv
) a perda da posse.

O apelante sustenta que a sentença reconheceu a posse do antecessor Valdivino, mas desconsiderou que esta foi transmitida ao apelante por meio de cláusula
constituti

prevista em contrato de honorários advocatícios.

De fato, a cláusula
constituti
constitui meio válido de transmissão da posse, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONSTITUTI. INTERESSE PROCESSUAL DA ADQUIRENTE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Casa, a cláusula
constituti
apresenta-se como um dos meios de aquisição de posse, ainda que indireta, havendo interesse, por conseguinte, na ação de reintegração de posse ajuizada para a discussão de esbulho. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 760155 MS 2015/0197082-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2015)

No caso em análise, consta dos autos contrato de honorários advocatícios (ID 163528227) firmado entre o apelante e Valdivino Vicente da Silva, no qual há previsão expressa de transmissão da posse por meio de cláusula
constituti
,
nos seguintes termos
da Cláusula Segunda, parágrafo segundo
:

"Parágrafo Segundo - A posse da área - 60 hectares - como pagamento de honorários na forma aqui pactuada, é transmitida de imediato ao CONTRATADO, que a recebe pela apreensão do objeto, tendo examinado a localização da mesma e o seu desenho, transferindo-se a posse, também, pela cláusula
constituti
."

Contudo, a mera existência de cláusula
constituti
em contrato não é suficiente, por si só, para comprovar a efetiva posse do imóvel. É necessário que o autor demonstre que o transmitente (Valdivino) exercia posse sobre o bem à época da transmissão e que esta posse foi efetivamente transferida e exercida pelo adquirente (apelante).

Analisando detidamente os autos, verifico que, embora existam depoimentos testemunhais que indicam a posse antiga de Valdivino Vicente da Silva na região, não há comprovação inequívoca de que a área específica de 60 hectares objeto da lide estava sob sua posse efetiva no momento da suposta transmissão ao apelante.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que o apelante tenha exercido atos possessórios sobre o imóvel após a alegada transmissão da posse
, sendo certo que
o
próprio
recorrente
admite que tomou conhecimento do suposto esbulho apenas em julho de 2017, o que sugere que não exercia vigilância ou outros atos possessórios sobre o bem.

O apelante argumenta que a sentença
se
equivocou
ao afirmar que as testemunhas não apontaram a data do esbulho, transcrevendo trechos de depoimentos que, segundo ele, comprovariam tanto o esbulho quanto sua data.

De fato, há depoimentos testemunhais que mencionam datas aproximadas para o alegado esbulho. A testemunha
Angela
Maria da Silva afirmou que "o seu Zelito invadiu em 2016", enquanto João Batista Ribeiro mencionou que a invasão teria ocorrido "cerca de 5 anos atrás" (considerando a data da audiência).

Contudo, essas informações são imprecisas e contraditórias entre si, não permitindo estabelecer com segurança a data exata ou aproximada do suposto esbulho. Além disso, não há nos autos qualquer registro formal (como boletim de ocorrência) ou outro documento que corrobore a ocorrência do alegado esbulho na data mencionada pelas testemunhas.

Mais importante ainda, a prova testemunhal é contraditória quanto à própria existência de posse anterior do apelante ou de seu antecessor sobre a área específica em litígio. Enquanto algumas testemunhas afirmam conhecer a posse antiga de Valdivino na região, outras, como José Carlos Máximo da Silva (testemunha do apelado), afirmam categoricamente que o apelante "nunca teve posse lá na região" e que o apelado Zelito estaria na posse do imóvel desde 2006.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifico que não há elementos suficientes para comprovar a posse anterior do apelante sobre o imóvel específico objeto da lide, tampouco o alegado esbulho praticado pelos apelados.

As fotografias juntadas pelo apelante não são suficientes para comprovar sua posse sobre o imóvel, pois não há elementos que permitam identificar com precisão que se referem à área em litígio ou que demonstrem atos possessórios exercidos pelo apelante.

Por outro lado, consta dos autos Auto de Constatação realizado por Oficial de Justiça (ID
336006378 - pág. 26 e seguintes
), que atesta
que o imóvel estava devidamente identificado como "Estância ZR", de propriedade do apelado, com

porteira de madeira fechada
,
cadeado
e corrente, o que corrobora que se havia posse, essa era exercida pelo apelado e não pelo recorrente

Ademais, o mapa e memorial descritivo apresentados pelo apelante não possuem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), o que compromete sua validade como prova técnica, conforme já destacado na decisão que indeferiu a liminar.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, na qual pleiteava a reintegração em imóvel rural de 165,019 hectares localizado no Município de Peixoto de Azevedo/MT, sob a alegação de esbulho.
A sentença reconheceu a ausência de prova de posse efetiva da autora no período anterior ao suposto esbulho, bem como a inexistência de esbulho por parte do réu, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora exercia posse legítima, mansa e contínua sobre o imóvel rural em data anterior ao suposto esbulho; e (
ii
) saber se o réu praticou esbulho possessório apto a ensejar a reintegração pleiteada. III. Razões de decidir. 3. A escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora não comprova, por si só, o exercício efetivo e contínuo da posse sobre o imóvel. 4.
A prova oral revelou contradições nas declarações do representante da autora quanto ao encerramento das atividades no imóvel, fragilizando a tese de vigilância contínua.
5. As testemunhas do réu foram uníssonas ao afirmar que ele exerce posse desde 2011, com realizações de benfeitorias e atividade pecuária, corroboradas por documentos como contas de energia elétrica e ficha sanitária.

6.
Não se comprovou a prática de esbulho pelo réu, que exerce posse pública, contínua e pacífica
. A alegação de ocupação recente, descoberta apenas em 2023, é incompatível com a suposta vigilância da autora. 7. A ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC — posse anterior e esbulho — impede o acolhimento da pretensão possessória.

I. Dispositivo e tese
.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença
mantida.T
e
se
de julgamento: “1. A mera apresentação de escritura pública de cessão de direitos possessórios não supre a ausência de prova do exercício efetivo e contínuo da posse. 2. Para configuração do esbulho possessório, é indispensável a demonstração de privação da posse mediante ato violento, clandestino ou precário, o que não se verifica quando o ocupante exerce posse pública e pacífica por período prolongado.”

D
i
spositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-AL, Apelação Cível 0700218-50.2016.8.02.0048, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel.a Des.a Juliana Campos Horta, j. 30.09.2022
”
.

(N.U 1002982-15.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(GRIFEI)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL (SÍTIO GONÇALVES) EM ÁREA APONTADA COMO DESAPROPRIADA PARA UHE MANSO E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO (CPC, ART. 561). REVOGAÇÃO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

..
.3. Ônus do autor quanto ao fato constitutivo do direito (CPC, art. 373, I): boletim de ocorrência, fotografias, memorial, conta de energia e prova oral colhida não demonstram, de forma inequívoca, posse efetiva, mansa e delimitada sobre a área litigiosa (CC, art. 1.196), nem a ocorrência específica do esbulho (CPC, art. 561).

4. Manifestação institucional
noticia
desapropriação para a UHE Manso e natureza de APP; sobre bens públicos, a ocupação indevida configura mera detenção, precária, insuscetível de proteção possessória (
Súm
. 619/STJ), ausente prova técnica idônea em sentido contrário.

5. Revogação da liminar decorre do julgamento de mérito, após instrução, não havendo inversão do ônus probatório nem presunção favorável ao apelante em cenário fático controverso. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A concessão de reintegração de posse exige prova cabal da posse anterior, do esbulho e de sua data (CPC, art. 561); 2. A ocupação de bem público/APP constitui mera detenção, insuscetível de tutela possessória entre particulares (
Súm
. 619/STJ).” Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.196 e 1.210; CPC/2015,
arts
. 561 e 373,
I.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
Súm
. 619; TJMT, Apelação Cível n. 1000207-29.2020.8.11.0024, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 18.10.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.107.583/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a Turma, j. 27.11.2024.
“(N.U 0004551-75.2017.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 29/10/2025)
(GRIFEI)

Assim, considerando o conjunto probatório dos autos, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, necessários para o êxito da ação de reintegração de posse.

Por fim, o
apelado requer a condenação do apelante por litigância de má-fé, alegando que este teria afirmado pretensões de uma posse que não exerce e nem possui, utilizando-se do processo para conseguir objetivo ilegal.

Contudo, não vislumbro nos autos elementos que caracterizem a litigância de má-fé por parte do apelante. O fato de não ter logrado êxito em comprovar sua posse anterior e o alegado esbulho não significa, por si só, que tenha agido com má-fé processual. Trata-se do exercício regular do direito de ação, ainda que a pretensão não tenha sido acolhida por insuficiência probatória.

Assim, rejeito o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026